Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ementa: Direito processual civil. Agravo regimental. Intempestividade do recurso. Alteração nas publicações para o diário de justiça eletrônico nacional (djen). Ausência de justificativa para desconhecimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação julgada intempestiva com trânsito em julgado e retorno dos autos ao juízo de origem. A parte alegou ausência de publicação da decisão que proclamou a intempestividade da apelação. A Secretaria certificou a publicação regular no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme Resolução no 455/2022 do CNJ. O agravo regimental foi interposto para apreciação da alegação de desconhecimento da alteração nas publicações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve irregularidade na publicação da decisão no DJEN; e (ii) analisar a alegação de desconhecimento da parte acerca da mudança para o DJEN como justificativa para a não interposição de recurso de agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Foi certificado pela Secretaria que a decisão pela intempestividade foi publicada regularmente no DJEN, conforme estabelecido pela Resolução no 455/2022 do CNJ.
4. O antigo Diário de Justiça Eletrônico foi desativado, e informações claras sobre o novo endereço foram disponibilizadas, de modo que não merece acolhimento a alegação de desconhecimento pela parte.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental desprovido.